Tribunal: TJBA
Processo: 8116234-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116234-08.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCOS FELIPE OLIVEIRA PASSOS Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO RÉU DEMONSTRANDO A CONTRATAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS DOCUMENTOS. DÉBITO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a existência do débito e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa. O recorrente sustenta inexistência de contratação de cartão de crédito e negativação indevida, enquanto o recorrido afirma ter apresentado documentação comprobatória da contratação e utilização do cartão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve contratação válida do cartão de crédito que originou o débito impugnado; e (ii) se a negativação decorrente da dívida configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A assistência judiciária gratuita deve ser mantida, pois não foram apresentados elementos que infirmassem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 4. O conjunto documental apresentado pelo recorrido demonstra a existência da relação jurídica e a utilização do serviço pelo apelante, corroborando a regularidade da contratação. 5. Embora telas sistêmicas isoladas não constituam prova suficiente, no caso concreto elas foram acompanhadas de outros elementos que reforçam a veracidade da contratação e a origem do débito. 6. A parte apelante não apresentou qualquer prova capaz de gerar dúvida razoável acerca da documentação apresentada, limitando-se à negativa genérica, em afronta ao art. 373, I, do CPC e ao art. 6º, VIII, do CDC. 7. Comprovada a utilização do serviço e a inadimplência, a negativação caracteriza exercício regular de direito, afastando-se a configuração de dano moral. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Telas sistêmicas corroboradas por outros documentos são meios idôneos para comprovar a relação contratual. 2. Comprovada a contratação e utilização do serviço, a negativação decorrente do inadimplemento configura exercício regular de direito. 3. Inexistindo ato ilícito, não há dano moral indenizável.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º; 373, I; 85, §11; 1.026, §2º; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 5005804-80.2018.8.13.0231, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 07/02/2024; TJ-MT, Recurso Inominado 1028152-55.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Horacio da Silva Neto, j. 27/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8116234-08.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Marcos Felipe Oliveira Passos e Apelado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator